Tribunal: TJDFT
Processo: 0743892-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ENFRENTOU TODOS OS PONTOS ABORDADOS PELO EMBARGANTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por HENRIQUE MARINHO LEITE CHAVES contra acórdão da Sexta Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu o dever de prestação de contas do recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Avaliar se houve omissão no acórdão embargado que justifique a integração do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
4. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito.
5. O julgado analisou suficientemente as questões necessárias à solução da causa, de forma congruente e bem fundamentada. Não há qualquer vício a ser sanado.
6. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
7. Os questionamentos do embargante – desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC – evidenciam caráter protelatório do recurso, o que enseja o pagamento de multa, na forma do art. 1.026, §2o do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Embargos rejeitados. Multa aplicada.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.026, §§2o e 3o, 5o e 6o.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2398120/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, julgamento em 18/12/2023.